Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de condenação do autor por litigância de má-fé formulado em contrarrazões é meio processual inadequado, restrito a resistir à pretensão recursal. Do mesmo modo, a mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.

2. Não havendo a autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar o fato constitutivo do direito que alegava possuir (art. 373, I, CPC), ausente motivo para a reforma da sentença.

3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.